Tribunal: TJDFT
Processo: 0753993-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CENTRAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. SISTEMA DE USO DAS SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. POSSIBILIDADE DE ACESSO DIRETO PELO EXEQUENTE. DISPENSABILIDADE DE ORDEM JUDICIAL. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) para pesquisa e eventual registro de indisponibilidade de bens do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em definir se é admissível a utilização da CNIB como ferramenta de localização patrimonial em execução civil privada, após frustradas tentativas de penhora pelos meios típicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, IV, do CPC prevê a atipicidade dos meios executivos, mas sua aplicação é subsidiária e proporcional, exigindo fundamentação específica.
4. O Provimento no 149/2023 da Corregedoria Nacional de Justiça regulamenta a CNIB, destinada ao registro e à divulgação de ordens de indisponibilidade de bens decretadas judicial ou administrativamente.
5. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos.
6. O princípio da cooperação não exime o exequente do seu dever de indicar os bens suscetíveis de penhora, o que no caso se mostrou ser possível de forma direta, sem intervenção judicial desnecessária.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 4o, 6o, 139, IV, 782, §3o, 798, II, “c”. Provimento no 188/2024 do Conselho Nacional de Justiça.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0731322-54.2025.8.07.0000, Relator Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, julgado em 21/01/2026. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Agravo de Instrumento 0734496-71.2025.8.07.0000, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, julgado em 04/11/2025.